Tribunal: TJES
Processo: 5002262-33.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DIOGO SEDANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ADOÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA PELO EMBARGANTE. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De
acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2.
O a
córdão que não conheceu da presente Revisão, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial.

3.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5002262-33.2023.8.08.0000

REQUERENTE: DIOGO SEDANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
DIOGO SEDANO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese,
não conheceu

a

Revisão Criminal

apresentada
pelo embargante
.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão,
por não ter se manifestado quanto
a inadmissibilidade da pronúncia ser fundada exclusivamente em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”.

Almeja o provimento do recuso para fins de saneamento da omissão apontada.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7505795) opinando pelo improvimento do recurso.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta omissão do acórdão, eis que não se manifestou quanto a inadmissibilidade da pronúncia ser fundada em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”.

O acórdão que não conheceu da presente Revisão, não reflete a ocorrência de nenhum dos vícios impugnáveis pela via eleita, na medida em que se manifestou adequadamente sobre os pontos suscitados pela defesa na peça inicial. Vejamos:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTOS INDIRETOS – REDISCUSSÃO – TEMA JÁ JULGADO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0003938-51.2012.8.08.0012, a tese sustentada a respeito de não poder haver pronúncia com base em depoimentos indiretos, foi amplamente analisada e discutida nesta Corte.

2. Como sabemos a revisão criminal não é meio adequado para fins de reexame ide pontos já submetidos a julgamento, não se projetando para o campo dos fatos de forma eficaz quando a referida pretensão é evidente.

3. O Tribunal de Justiça realmente pode exercer
judicium rescidens
e o
judicium rescisorium
, cassando a coisa julgada e substituindo a condenação pela absolvição. Porém, como sabemos, diante da Soberania dos Veredictos, se a decisão do júri se concretiza através de uma das versões apresentadas em plenário, com lastro probatório apto para tanto, não há que se falar na possibilidade de alteração da referida decisão pela Corte Revisora.

4. Verificado que o reconhecimento da autoria em face do apelante, com relação aos delitos que lhe foram imputados, encontra respaldo nos autos, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos.

5. Revisão criminal não conhecida.

A decisão impugnada apreciou a questão de forma satisfatória e resolveu a questão de forma fundamentada, segundo entendimento deste Tribunal, razão pela qual não se verifica razão para o acolhimento dos presentes embargos.

Portanto, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos, mas sim adotou uma tese contrária aos anseios do embargante, de forma que o cenário traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração.
3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

08.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.